Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva devolução das milhas ao autor/embargado. No acórdão recorrido está devidamente fundamentado que “Consta do extrato de programa de milhagem juntado pelo consumidor (o qual está em ordem crescente de data, com o montante final da conta após cada operação) que, em 30/11/2020, foram realizados 2 (dois) débitos no valor de 226 mil milhas, os quais, no mesmo dia, foram estornados. Todavia, há um terceiro débito, na mesma data, no montante de 226 mil milhas, sob a rubrica de milhas expiradas. No mesmo extrato, não há qualquer outro crédito/reembolso desse montante nos meses subsequentes, tampouco em 07/01/2021 como alega a ré (ID 56063053 - Pág. 1)” e “Quanto à tela sistêmica acostada pela empresa aérea ré, na qual consta a suposta devolução de milhas com validade estendida em 07/01/2021 (segunda tabela da pág. 4 de ID 56063116), não é possível aceitá-la como prova. Isso porque os dados inseridos na tabela apresentada estão em ordem de data decrescente quanto ao crédito de milhas na conta do autor, ou seja, nas linhas superiores estão as operações de crédito mais recentes e nas inferiores as mais antigas, cuja data mais antiga é 04/11/2019. Entretanto, de modo singular, a última linha da tabela, a qual se encontra, inclusive, com cor diversa, refere-se ao crédito das milhas expiradas com nova data de validade e está fora da ordem de datas da tabela, porquanto indica a data de 07/01/2021 abaixo do crédito mais antigo de 04/11/2019. Ainda, a própria ré, na mesma página, apresenta um extrato da conta de milhagem do autor, no qual não consta o alegado crédito, em 07/1/2021, de 226 mil milhas com validade estendida (primeira tabela da pág. 4 de ID 56063116)”.
3. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.